Tribunal: TCU
Processo: 012.749/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1798/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1°, inciso II, da lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, art. 237, do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 012.749/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama (Juiz de Fora/MG). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Ana Paula Goncalves da Paz (20727/OAB-MA), representando Instituto Interamericano de Desenvolvimento Humano - Bem Brasil. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao representante; 1.6.2. Encaminhar cópia das peças 1 a 7, bem como desta deliberação, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para que adote as providências que entender cabíveis; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.